Tribunal: TJSP
Processo: 1020422-03.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020422-03.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO
SCHNEIDER
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SECID
-
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-03.2019.8.26.0005 -Voto no 44.497
2
Voto no 44.497
Apelação n° 1020422-03.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante: Alessandro Schneider
Apelada: Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda.
Embargos à execução. Cumprimento de sentença em ação de
condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Extinção
anômala do processo.
Manejo de embargos à execução. Impropriedade. Impugnação ao
cumprimento de sentença que é o meio adequado nas
circunstâncias. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de embargos à execução propostos em razão de início de
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de condenação ao
pagamento de quantia em dinheiro, reportada a contrato de prestação de
serviços educacionais.
A r. sentença assentou a extinção do processo por inadequação
da via eleita e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-03.2019.8.26.0005 -Voto no 44.497
3
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução,
observada a gratuidade processual concedida.
Apelou o embargante para o recebimento da petição inicial dos
embargos à execução porque estão preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, diante da penhora de valores depositados em conta-salário,
com previsão legal de que basta simples petição expondo os fatos e os direitos
para conhecimento do mérito e desbloqueio da verba.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É de rigor reconhecer que é imprópria a via eleita pelo apelante
para a defesa que pretendeu por intermédio dos embargos à execução, porque
a hipótese é de processo de ação de conhecimento cuja execução do julgado
se dá por meio de cumprimento de sentença.
Com isso, o meio a se valer nas circunstâncias seria a
impugnação ao cumprimento de sentença, e se o prazo é igual, porém é
inadmissível o veículo de que se valeu, tudo não deixando de ser indiferente
se não houvesse a instauração do processo de embargos à execução e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020422-03.2019.8.26.0005 -Voto no 44.497
4
contraditório. Enfim, por mero despacho, poderia ter sido a questão objeto de
mero procedimento de cumprimento de sentença, lembrando-se também que,
se o dinheiro constrito for impenhorável, não haverá óbice ao desembaraço
se for isso jurídico, já que a respeito do tema não há preclusão.
Além do mais, o que mais pesa nas circunstâncias, é que há
afirmação do d. Juízo “a quo” de que já foi apresentada impugnação ao
cumprimento de sentença com a mesma fundamentação destes embargos, o
que assim impedia a renovação da discussão, não se sabendo, por falta de
esclarecimentos da própria decisão, se é referente ao mesmo ato de constrição
ou a outro.
Assim, a extinção do processo é a melhor solução nas
circunstâncias, merecendo por isso prevalecer a r. sentença, com majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da execução,
majoração essa para remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido na
fase recursal, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator